Tribunal: TJDFT
Processo: 0728783-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728783-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A AGRAVADO: JORGE ALBERTO MARTINS PENTIADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A. (exequente), para combater decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0168658-03.2009.8.07.0001), indeferiu o pedido de inclusão de JORGE ALBERTO MARTINS PENTIADO nos cadastros de inadimplentes (ID 99357662, integrado pela decisão de ID 100387892, ambas dos autos de origem). Em suas razões (ID 28828506), a agravante narra que a ação de origem foi inicialmente ajuizada por JORGE ALBERTO MARTINS PENTIADO, em desfavor da agência agravante. Afirma que, após o levantamento da quantia de R$347.658,38, pelo então exequente (ID 27063154, p. 16), a contadoria judicial apurou excesso quanto ao valor levantado, na ordem de R$66.509.68 (IDs 27063156, p. 33, 36-39). Assevera que a apuração do valor levantado a maior foi homologada pela decisão de ID 27063158, p. 17-18, e que a dívida perfazia o montante de R$242.581,03, em 30/11/2020. Destaca que houve a intimação do ora agravado para restituir a quantia indevidamente levantada, mas ele permaneceu silente. Salienta que foram promovidas penhoras no rosto dos autos e penhora de veículos automotores, com avaliação ainda pendente. Indica a realização de diversos atos infrutíferos para o recebimento da quantia devida. Aponta que o fundamento apontado pelo Juízo a quo para indeferir o pedido – necessidade de prévio requerimento administrativo – está equivocado. Cita os artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para defender a possibilidade de inscrição do CPF do executado em cadastros restritivos de crédito, por determinação do juízo. Alega que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a adoção da providência elencada no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, não está condicionada a prévio requerimento administrativo pela parte exequente, podendo ser imediatamente postulada perante o Juízo da execução. Menciona os valores expressivos já levantados pelo agravado em outros processos de execução e salienta que esta Sexta Turma Cível, em outro recurso, já apontou a existência de indícios de ocultação de patrimônio, por parte do ora recorrido. Em sede de pedido liminar, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes pelo débito objeto da execução. No mérito, busca a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 28828502 e 28828860). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte recorrente venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao compulsar os autos de origem, observo que já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, muitas das quais sem êxito. É notório que, desde janeiro de 2015, a agravante vem envidando esforços para receber o seu crédito, sem conseguir a satisfação integral da obrigação. E, quanto à medida solicitada, a nova disciplina processual do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza o magistrado, diante do caso concreto, a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Essas são as chamadas medidas atípicas. Com este dispositivo legal, é possível que uma execução por quantia certa, ordinariamente realizada por sub-rogação, assuma um viés de execução indireta, marcada pela adoção de mecanismos coercitivos. Em outras palavras, após a realização de diligências com a finalidade de localizar patrimônio para satisfazer a execução, pode ser imposta restrição que impulsione o executado a adimplir voluntariamente a dívida. E, nesse panorama, o legislador foi além, e previu especificamente a possibilidade de que o Poder Judiciário, mediante provocação da parte, determine a inclusão do nome de executados em cadastros de inadimplentes (medida típica), conforme artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Veja-se, ademais, que a norma não exige o prévio requerimento administrativo, com negativa, conforme suplantado na decisão recorrida de ID 99357662. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é dispensável a existência de prévia provocação na esfera administrativa: RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, NOS TERMOS DO ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial consiste em saber, além da adequação da tutela jurisdicional prestada, se o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do que dispõe o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. 2. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte local apreciou expressamente a questão relacionada à norma do art. 139, inciso IV, do CPC/2015, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. O ordenamento jurídico brasileiro deve tutelar não apenas o reconhecimento do direito postulado pela parte perante o Poder Judiciário, mas, também, a efetivação desse direito. Trata-se do princípio da efetividade, corolário do devido processo legal, o qual foi alçado pelo Código de Processo Civil de 2015 como norma fundamental, ao estabelecer em seus arts. 4o e 6o o direito à obtenção da atividade satisfativa. 4. Nessa linha, foram implementados no novo CPC diversas medidas executivas visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional prestada, permitindo-se ao Magistrado, ainda, a aplicação de medidas atípicas, a fim de coagir indiretamente o executado a satisfazer a obrigação, em conformidade com o teor do art. 139, inciso IV, do CPC/2015. 5. Em relação às medidas executivas típicas, uma das novidades trazidas pelo novo diploma processual civil é a possibilidade de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, a qual encontra previsão expressa no art. 782, § 3o, do CPC de 2015. 6. Tal norma deve ser interpretada de forma a garantir maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo, não se mostrando razoável que o Poder Judiciário imponha restrição ao implemento dessa medida, condicionando-a à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro, em manifesto descompasso com o propósito defendido pelo CPC/2015, especialmente em casos como o presente, em que as tentativas de satisfação do crédito foram todas frustradas. 7. Considerando que o único fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias foi a necessidade de requerimento administrativo prévio pelo exequente, não havendo, portanto, qualquer análise acerca das circunstâncias do caso concreto para se verificar a necessidade e a potencialidade de a negativação coagir o devedor à satisfação da obrigação, impõe-se o retorno dos autos para que o pedido seja novamente analisado. 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1835778/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020, grifos nossos). O que se faz necessário analisar é se, no caso concreto, é cabível medida dessa natureza. No julgamento do agravo de instrumento 0708967-89.2021.8.07.0000, esta Sexta Turma Cível, ao negar provimento ao pedido de emprego de medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao mesmo tempo salientou que há indícios de ocultação de patrimônio, por parte do ora agravado: Não se ignora, ainda, a informação de que o agravado, nos últimos anos, recebeu numerosas quantias em ações de execução (inclusive no bojo dos autos de origem) e, ainda assim, se recusa a proceder com a devolução do valor que recebeu indevidamente. Relevante consignar também que causa grande estranheza o fato de que, apesar de estar claro nos autos que o devedor recebeu tais quantias ao longo dos últimos anos, bem como adquiriu veículos, a pesquisa INFOJUD realizada em 2018, relativa às declarações de imposto de renda dos exercícios de 2016, 2017 e 2018, retornou sem resposta, tendo em vista que não houve declaração entregue nos períodos destacados (ID 27063165 – Pág. 6/11). A postura do devedor revela, portanto, indícios de ocultação de patrimônio, inclusive ao avesso da Lei. (ID 26774376, daquele recurso). Naquele recurso, este Desembargador, que também atuou como Relator, consignou que, embora presentes indicativos de ocultação patrimonial por parte do executado, ainda remanesceriam medidas executivas a adotar, com vistas à localização de eventuais bens imóveis do executado, além da inserção do executado em cadastros de inadimplentes. Nesse contexto, a ora agravante, então, pleiteou, nos autos de origem (ID 97127291): (i) a realização de nova pesquisa via INFOJUD, para obter as declarações de IRPF referentes aos exercícios de 2019 e 2020, pesquisa que indicou a reiterada ausência de declarações pelo executado (ID 98388606); (ii) colacionou aos autos pesquisas de precatórios judiciais em nome da parte executada, com resultado negativo (IDs 97129669, 97129670 e 97129671); (iii) colacionou relatório de investigação patrimonial em nome do executado, com resultado igualmente negativo (ID 97129666); (iv) requereu a inscrição do CPF do executado nos cadastros restritivos de crédito, conforme admite o artigo 782, §3o, do CPC. Sobreveio a decisão de ID 98388606, no qual o Juízo a quo deferiu o pedido de ID 97127291, e destacou que realmente não foram encontradas declaração de rendimentos do devedor perante a Secretaria da Receita Federal. Mas, como o pedido de inscrição do CPF do executado em cadastros de inadimplentes não havia sido explicitamente decidido, o ora agravante reiterou o pedido, além de aproveitar a oportunidade para juntar pesquisa de imóveis em nome da parte executada no Estado de São Paulo, com resultado negativo (IDs 99315160 e 99315161), culminando, pois, na decisão ora combatida, após a oposição de embargos de declaração, rejeitados. Esse contexto denota, em sede de cognição sumária, que não há mais inércia da parte credora, a qual vem buscando os meios possíveis para a obtenção de seu crédito, inclusive por intermédio de coerção indireta. Ademais, a notícia de que, somente na Justiça do Distrito Federal, o agravado-devedor já levantou quantias que superam R$2.000.000,00 (sintetizados na tabela de ID 28828506, p. 12/12) leva a crer que ele, de fato, está a ocultar patrimônio, a fim de não honrar as próprias dívidas, o que representa o sustentáculo necessário para concluir que a probabilidade do direito se encontra demonstrada. Por sua vez, o perigo de dano também é patente, na medida em que a execução se arrasta há mais de cinco anos, sem notícia de que o credor venha a ser restituído dos valores que despendeu a mais. Além disso, medidas típicas como essa têm a finalidade de limitar direitos não essenciais do devedor, como modo de coerção indireta ao pagamento de dívida que se suspeita que ele tenha condições de adimplir, especialmente pelas significativas quantias já levantadas por ele em outros feitos executivos. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, para determinar a inclusão do CPF no 313.344.076-49, do devedor-agravado JORGE ALBERTO MARTINS PENTIADO, nos cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 09 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator